Tribunal: TJES
Processo: 5008311-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Benefício de Ordem
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008311-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDMILSON FIRME SIMAO JUNIOR e outros (2)

AGRAVADO: GEOLINDO CAMPAGNARO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008311-56.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: GEOLINDO CAMPAGNARO

EMBARGADOS:
EDMILSON FIRME SIMÃO JÚNIOR E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVENÇÃO ENTRE CÂMARAS CÍVEIS. ALEGADA CONTRADIÇÃO EXTERNA E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Geolindo Campagnaro contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que determinou a remessa dos autos à Coordenadoria de Protocolo, Registro e Distribuição para redistribuição do agravo de instrumento, diante da prevenção da Quarta Câmara Cível do TJES. O embargante sustenta contradição e erro material na decisão colegiada, ao argumento de que a prevenção deveria ter sido reconhecida em favor da Segunda Câmara Cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao desconsiderar precedente supostamente apto a configurar a prevenção da Segunda Câmara Cível; e (ii) verificar se há erro material na identificação do processo utilizado como parâmetro para a definição da competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, não se caracterizando por eventual divergência com dispositivos legais, jurisprudência ou argumentos da parte (contradição externa).

4. O acórdão impugnado analisou expressamente a alegação de prevenção, reconhecendo a vinculação da Quarta Câmara Cível em razão de atuação anterior do Des. Fábio Brasil Nery em processo conexo, conforme art. 164, §1º, do RITJES.

5. O processo apontado pelo embargante como fundamento da prevenção (0015236-72.2010.8.08.0035) não foi localizado, o que inviabilizou a análise do argumento por ausência de elementos mínimos de verificação, não configurando erro material da decisão, mas falha na instrução recursal.

6. O pedido veicula pretensão de reexame da controvérsia e inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

7. Jurisprudência do STJ e do próprio TJES reitera que não cabem embargos de declaração para suscitar contradição entre o julgado e argumentos externos aos autos, tampouco para provocar rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contradição apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração é exclusivamente a interna, não se admitindo o recurso para corrigir suposta incompatibilidade entre a decisão e fundamentos externos.

2. A alegação de erro material deve estar amparada em elemento objetivo verificável nos autos, não se caracterizando por equívoco da parte ao indicar documento inexistente ou impreciso.

3. A mera discordância com o conteúdo do acórdão não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; RITJES, art. 164, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.457.106/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 10/2/2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.905.859/DF, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 5/11/2024; TJES, AG 5003691-06.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 17/03/2023; TJES, AC 0018783-71.2020.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 17/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de
Embargos de Declaração
opostos por
GEOLINDO CAMPAGNARO
contra o v. acórdão (ID 10941758) proferido por esta Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno, para manter incólume a decisão unipessoal que determinou a remessa dos autos à Coordenadoria de Protocolo, Registro e Distribuição para redistribuição do agravo de instrumento, em virtude da prevenção da Quarta Câmara Cível do TJES.

Em suas razões recursais (ID 11047972), o embargante sustenta a ocorrência de contradição e/ou erro material na decisão colegiada.

Sustenta que o acórdão não teria analisado corretamente a tese de prevenção, baseada no julgamento de apelação nos autos dos Embargos à Execução (Processo n.º 0015236-72.2010.8.08.0024), que, segundo o embargante, teria fixado a competência da Segunda Câmara Cível.

O embargante afirma ter ocorrido um "erro de fato" na decisão, uma vez que a Corte não teria considerado o processo correto para aferir a prevenção, pleiteando o provimento dos embargos para que a competência seja reconhecida e os autos retornem para esta Câmara.

Os embargados, em sede de contrarrazões (ID 13510285), pugnam pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Como se sabe, a contradição que autoriza o manejo do recurso de embargos de declaração é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão recorrida (contradição interna). Nesse sentido, não se admite a utilização da via dos aclaratórios para a alegação de que a decisão seria contraditória com elementos externos aos autos, como dispositivos de lei, entendimento jurisprudencial ou decisões em outras demandas (contradição externa).

Nesse sentido, cito:

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

2. Caso no qual a recorrente se limita a tecer críticas ao julgado, cujos fundamentos e conclusão, a seu ver, se mostram equivocados, e a apontar contradição entre o acórdão impugnado e a jurisprudência da Corte.

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, em cujos limites não cabe a pretensão de reformar o julgado vergastado, em razão da presença de eventual erro de julgamento.

4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado"
(EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).

5.
Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissão e contradição no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.457.106/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PAGAMENTO DA MULTA. ART. 1.021, § 4.°, DO CPC/2015. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial.

[...] 4.
A alegação de que há precedentes nesta Corte Superior em sentido diverso ao adotado no acórdão embargado não justifica o acolhimento dos aclaratórios, pois "[e]ventual dissenso pretoriano, ainda que ocorrido entre julgados, por representar circunstância externa ao corpo do acórdão embargado, também denominado 'contradição externa', não autoriza o acolhimento do recurso integrativo, pois sua motivação denota objetivo exclusivamente infringente"
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.871.942/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021).

5. O acórdão impugnado não possui os vícios suscitados pela parte embargante, pois apresentou, com clareza e coerência, os fundamentos que justificaram o não conhecimento do apelo nobre. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.905.859/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 18/11/2024.)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO EXTERNA – RECURSO DESPROVIDO 1. A partir da leitura do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, conclui-se que os embargos de declaração são cabíveis para integrar – hipótese de omissão – ou aclarar – hipóteses de contradição, obscuridade ou erro material – o pronunciamento judicial. Sua função, portanto, é aprimorar a decisão embargada, não sendo o meio próprio para se provocar o reexame de questões decididas. 2.
A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração pode se verificar entre proposições da parte decisória, por incompatibilidade entre capítulos da decisão, entre proposição enunciada nas razões de decidir e o dispositivo, entre a ementa e o corpo do acórdão, ou entre o teor deste e o verdadeiro resultado do julgamento. 3. Não cabem embargos de declaração nas hipóteses de contradição externa, caracterizada quando a parte alega contradição entre a decisão e a lei, entre a decisão e a jurisprudência, entre a decisão e a tese por ela defendida ou entre a decisão e as provas dos autos. Em todas essas hipóteses, a título de contradição, é postula novo julgamento, sob pretexto de equívoco da decisão judicial.
[...]

(TJES - AG 5003691-06.2021.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Clem de Oliveira, Data: 17/03/2023)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais. 2 –
A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado. Precedentes do STJ.
3 – Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - AC 0018783-71.2020.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, Data: 17/05/2024)

No caso vertente, em detida análise do acórdão embargado (ID 10941758), observa-se que a questão da prevenção foi integralmente analisada, conforme se nota da leitura da ementa abaixo colacionada. Confira-se:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO DE PREVENÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO À QUARTA CÂMARA CÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por GEOLINDO CAMPAGNARO contra decisão unipessoal que determinou a remessa dos autos à Coordenadoria de Protocolo, Registro e Distribuição para redistribuição do agravo de instrumento, em virtude da prevenção da Quarta Câmara Cível do TJES. O agravante alega a prevenção da Segunda Câmara Cível, sustentando que o relator julgou anteriormente embargos à execução relacionados à demanda originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a Segunda Câmara Cível é preventa em razão de julgamento anterior de embargos à execução; e (ii) verificar se a decisão de redistribuir o agravo de instrumento à Quarta Câmara Cível deve ser mantida, considerando a prevenção estabelecida pelo processamento de ação conexa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida reconhece a existência de conexão entre a ação declaratória de nulidade nº 5025758-53.2022.8.08.0024 e a execução de título extrajudicial nº 0004658-50.2010.8.08.0024, em razão de relação direta entre as matérias discutidas, justificando a prevenção da Quarta Câmara Cível.

4.A jurisprudência confirma a conexão entre ações executivas e declaratórias relativas ao mesmo título, o que justifica a reunião das demandas para evitar decisões conflitantes, conforme o art. 55 do CPC.

5.A prevenção da Quarta Câmara Cível se dá em função de decisão anterior proferida pelo Desembargador Fábio Brasil Nery em ação relacionada, que atraiu a competência para o colegiado ao qual ele pertencia à época.

6. O fato de o Desembargador Fábio Brasil Nery não mais integrar a Quarta Câmara Cível não afasta a prevenção da Câmara, conforme o art. 164, § 1º, do RITJES, que estabelece a vinculação do órgão fracionário para julgamento de recursos posteriores ligados a processos conexos.

7. Não se comprova a alegada prevenção da Segunda Câmara Cível, pois o processo indicado pelo agravante não foi localizado nos registros fornecidos, inviabilizando o acolhimento dessa tese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

A decisão foi clara e exaustiva ao justificar o motivo da redistribuição dos autos à Quarta Câmara Cível, não se limitando a um mero ato formal, mas sim à conclusão do voto vencedor.

O acórdão consignou expressamente que a prevenção fora prorrogada pela atuação do Desembargador Fábio Brasil Nery em outro processo conexo (Pedido de Efeito Suspensivo n.º 5014101-55.2023.8.08.0000), elemento este que justificou, por si só, a redistribuição e a fixação da competência da Quarta Câmara Cível.

Ademais, no que tange ao alegado erro material, o voto foi explícito ao afirmar que a numeração de processo (0015236-72.2010.8.08.0035) indicada pelo agravante na peça originária não foi localizada nos registros, inviabilizando a análise do argumento de prevenção por esta via. O acórdão não padece de erro, e sim o próprio recorrente em sua petição.

Não há que se falar em omissão ou obscuridade na decisão embargada. O colegiado se manifestou sobre o ponto controvertido e apresentou, de forma transparente e coerente, a razão pela qual não considerou a tese do embargante.

Logo, não vislumbro proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que a fundamentação antes apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu ao desfecho adotado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Logo, não havendo vício na decisão recorrida, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/08/2025 às 15:17:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58494701082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.